Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716936-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS AGRAVADO: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, JACKSON SILVA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS (ID 58461385) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 192551306, na origem) que, nos autos da ação de substituição de curatela movida pela ora Agravante em face de JACKSON SILVA DE MATOS e MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, nomeou a ora Agravante como curadora provisória do interditado e fixou alimentos provisórios para a Agravada, nos seguintes termos: Vistos. ACOLHO, na íntegra, o parecer do MPDFT de ID 192370602, a fim de reconhecer que a atual curadora, MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, encontra-se separada de fato do interditado, o que, em princípio, retira-lhe a legitimidade para o exercício do encargo; que, entretanto, há notícia de que o núcleo familiar sempre foi dependente financeiramente da aposentadoria do interditado; e que a suspensão abrupta do recebimento desses valores irá impactar o referido núcleo familiar. Assim, nomeio a genitora, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, como curadora provisória do interditado, em substituição à MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA. Expeça-se termo de curatela. Ademais, excepcionalmente, fixo alimentos provisórios, em favor de MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA e seu núcleo familiar, no montante de 50% (cinquenta) por cento do valor líquido da aposentadoria do interditado, até decisão a ser proferida em ação específica de divórcio ou de alimentos. Em consequência, expeça-se ofício ao INSS, a fim de que retorne o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido aposentadoria do interditado, cabendo à atual curadora a gestão dos recursos. Em relação aos 50% (cinquenta por cento) restantes, deverá depositar na conta de MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA. Cite-se o interditado na pessoa de sua atual curadora, encaminhando-se os autos à Curadoria Especial para apresentação de contestação no prazo legal. Com a apresentação da peça defensiva, encaminham-se os autos para realização de perícia médica junto ao setor competente. Em suas razões recursais (ID 56879923), a Agravante alega que: (i) o curatelado necessita da totalidade de sua aposentadoria para sua sobrevivência, sobretudo porque a Genitora tem 80 anos de idade e não tem condições financeiras para suportar todas as despesas do filho; (ii) todos os filhos do ex-casal são maiores e capazes; (iii) a Agravada reside em casa doada pelos genitores do Curatelado, não possui gastos com aluguel ou moradia; (iv) os alimentos em favor do ex-cônjuge tem caráter excepcional e transitório; (iv) não há nos autos informação de que a Agravada esteja incapacitada para o mercado de trabalho. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para indeferir alimentos à Agravada, até decisão final dos autos. No mérito, pede que o provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, sejam indeferidos os alimentos à Agravada. No despacho de ID 58508076, verifiquei a ausência de recolhimento das custas recursais e pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, intimei a Agravante para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A Autora se manifestou no ID 58621278, alegando que requereu o benefício da gratuidade de justiça na origem, bem como formulou o pedido em sede recursal. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Nesse contexto, julgo haver suficiente demonstração de que a parte não possui capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, haja vista que assistida pela Defensoria Pública, o que constitui indicativo da hipossuficiência econômica da parte interessada, além de inexistir nos autos elementos de convicção que permitam a conclusão contrária. Por tais razões, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante. DA TUTELA DE URGÊNCIA Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Nesse sentido, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito da Agravante. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, o núcleo familiar da Agravada MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA sempre foi dependente financeiramente da aposentadoria do interditado e não há prova documental que comprove as alegações da Autora pela desnecessidade do recebimento dos alimentos. Ainda, nos termos do Enunciado n. 358 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneração da pensão alimentícia sem que seja oportunizado o exercício do contraditório. Tal vedação não obsta que após o exercício do contraditório, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela não possa ser refeito na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024 13:16:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador